Tribunal: TJDFT
Processo: 0702288-84.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702288-84.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERALDO MAGELLA DA SILVA PINTO APELADO: MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar sobre a preliminar arguida em contrarrazões. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator